Tribunal: TJES
Processo: 0001362-79.2019.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001362-79.2019.8.08.0064
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALASON GALDINO DE PAULA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Alason Galdino de Paula

opôs embargos de declaração contra o acórdão proferido pela Egrégia 1ª Câmara Criminal, que
negou provimento à apelação por ele interposta
.

O embargante aduz a existência de omissão e contradição capaz de ensejar efeitos modificativos.

É, no essencial, o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0001362-79.2019.8.08.0064

APELANTE: ALASON GALDINO DE PAULA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Alason Galdino de Paula
opôs embargos de declaração contra o acórdão proferido pela Egrégia 1ª Câmara Criminal, que
negou provimento à apelação por ele interposta
.

O embargante, condenado pela prática do crime tipificado no
artigo 147 do CP, na forma da Lei n° 11.340/06
, aduz a existência de omissão e contradição no julgamento
.

Os embargos são
manifestamente

infundados no que toca a omissão e contradição

suscitadas.

A
leitura do recurso evidencia que
o réu,
sem

apoio

em

nenhum

dos

vícios

previstos

no

artigo

619

do

CPP

(ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão)
,
apenas insiste no reexame de provas com vistas à absolvição
, algo já rechaçado por este Tribunal.

Não é de mais lembrar, a utilização dos embargos
não se presta à simples reiteração de tese recursal rechaçada.
Cuida-se, no caso, de mera discordância da parte com a conclusão do julgamento,
atividade para a qual não se presta a presente via recursal,
de

fundamentação

sabidamente

vinculada
.

Ao contrário do que se sustenta, o acórdão embargado

decidiu

de

forma

expressa
pela existência de elementos para a condenação, o que repele, de per si, a alegação concernente ao in dubio pro reo ou injustiça no tocante ao regime prisional fixado.

Para além disso,
não há propriamente
contradição
no julgamento
mas
erro material

corrigível ex ofício
, notadamente quando a emenda refere-se equivocadamente à
existência de excesso da sanção aplicada,
quando na verdade
o voto anota a fixação da pena no menor patamar previsto em lei
.
Para o
Supremo Tribunal Federal
, “erro material é aquele perceptível
primo ictu oculi
e sem maior exame, a traduzir
desacordo entre a vontade do juiz e a expressa na sentença
.” (Rcl 14891 MC-AgR, Min. CELSO DE MELLO, DJ 23/02/2015),
como o caso apresentado
.

Diante disso, apesar da inexistência de omissão ou contradição, o acolhimento dos embargos justifica-se unicamente para correção material do acórdão, o qual passará conter a seguinte redação:

PENAL.
PROCESSO PENAL.
LEI MARIA DA PENHA.
AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVA
DAS
. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE.

DOSIMETRIA.
PENA
FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.
EXCESSO
NÃO RECONHECIDO
.

RECURSO

DES
PROVIDO
.

1.
N
ão restam dúvidas acerca da autoria e materialidade, que estão fartamente comprovadas pel
a
s
coerentes declarações da vítima
.

2.

O
s crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas.

3
.

Excesso na fixação da pena
não
reconhecido
.

4.
A teor do art. 17 da Lei n° 11.340/06, é vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa.

5
.

A
condenação ao pagamento das custas processuais é consectário lógico da sentença penal condenatória, cabendo ao juízo da execução avaliar a necessidade, ou não, de suspensão da exigibilidade.

Ademais, ficam prequestionadas as matérias ventiladas neste recurso para fins de acesso aos Tribunais Superiores.

Sendo assim,
conheço do recurso para, no mérito, dar-lhe parcial provimento unicamente para correção de erro material constante do acórdão.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTO REVISOR
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL CORRIGÍVEL EX OFÍCIO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.

A utilização dos embargos não se presta à simples reiteração de tese recursal rechaçada. Inexistência de omissão.

2.

N
ão há propriament
e contradição
no julgamento
mas
erro material
corrigível ex ofício
, notadamente quando a emenda refere-se equivocadamente à
existência de excesso da sanção aplicada
e o voto
anota a fixação da pena no menor patamar previsto em lei
.
Para o
Supremo Tribunal Federal
, “erro material é aquele perceptível
primo ictu oculi
e sem maior exame, a traduzir
desacordo entre a vontade do juiz e a expressa na sentença
.”,
como o caso apresentado
.

3.
Embargos de declaração parcialmente providos para correção de erro material.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.